Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703470-30.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO TURBIANI, ABRAAO RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: ABRAAO RIBEIRO DE OLIVEIRA, THAYMARA TATIANE CORDEIRO RAMOS APELANTE: RICARDO TURBIANI D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo autor, Ricardo Turbiani, e pelo primeiro réu, Abraão Ribeiro de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de obrigação de fazer e de pagar, julgou “parcialmente procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR o 1o réu (ABRAÃO) a pagar ao autor o montante equivalente ao prejuízo causado, isto é, o valor do débito constituído junto à construtora Direcional, conforme processo de execução 0706595-49.2017.8.07.0020, a ser devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir do desembolso.” (ID 53157969). Em suas razões (ID 53157980), o réu, Abraão Ribeiro de Oliveira, alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva ad causam, pois substabeleceu à segunda ré, sem reservas, todos os poderes a ele outorgados pelo autor sobre o imóvel. No mérito, sustenta a inexistência da dívida, em razão de print de e-mail no qual o autor confessa ser o responsável pela dívida junto à Construtora. Pugna, ainda, pela condenação do autor em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos para alcançar objetivo ilegal, qual seja, o de demandar por dívida inexistente. Preparo recolhido (ID 53157982). Por sua vez, na apelação interposta pelo autor (ID 53157984), Ricardo Turbiani, este destaca a necessidade de transferência do imóvel para o nome dos réus, haja vista se tratar de obrigação intrínseca ao contrato de compra e venda realizado entre as partes e que se perfectibiliza com a transferência via escritura pública. Narra que os réus deixaram de honrar as obrigações estabelecidas no contrato e que, pelo fato de seu nome continuar vinculado ao imóvel, está sofrendo os ônus do inadimplemento de terceiros, como a negativação de seu nome e protestos em seu desfavor. Assevera que foi obrigado a celebrar acordo com a construtora para não ter novamente seu nome negativado e seus bens penhorados e expropriados. Requer, portanto, que a apelação seja provida para determinar que os réus procedam ao registro e à escritura pública do imóvel em seus respectivos nomes. Subsidiariamente, postula pela rescisão do contrato celebrado entre as partes, com retorno ao status quo ante. Ausente o preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas pelo réu, Abraão Ribeiro de Oliveira, em que requer o desprovimento do recurso apresentado pelo autor e sua condenação em litigância de má-fé (ID 53157985). Contrarrazões ofertadas pelo autor, em que suscita preliminar de inovação recursal e de juntada extemporânea de documento. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso do primeiro réu (ID 53157988). Sem contrarrazões pela segunda ré, Thaymara Tatiane Cordeiro Ramos (ID 54893918). Petição apresentada pelo primeiro réu, Abraão Ribeiro de Oliveira, requerendo a juntada de documento novo (ID 54916165). Petição apresentada pelo autor refutando as alegações relacionadas ao documento juntado pelo primeiro réu (ID 56305616). Nova petição apresentada pelo primeiro réu, manifestando-se sobre as alegações do autor (ID 56312375). Em decisão monocrática, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre possível nulidade do negócio jurídico entabulado, bem como sobre a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, em razão de o imóvel estar vinculado ao “Programa Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV (ID 60268482). Manifestação do primeiro réu, por meio da qual afirma que “se trata do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, mas sem subsídio financeiro do referido programa (ID 60572652). Manifestação apresenta pelo autor, no sentido de que não se trata de nulidade do negócio, mas de determinação de quitação do saldo devedor ou, subsidiariamente, de rescisão do contrato (ID 60762117). É o relatório. O art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.004/1990 (“Dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, e dá outras providências”) exige a interveniência obrigatória da instituição financiadora nos atos de transferência do imóvel a terceiros, seja por meio de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão, nos seguintes termos: “Art. 1o O mutuário do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do respectivo contrato, observado o disposto nesta lei. Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financiadora. (Redação dada pela Lei no 10.150, de 2000)” Da mesma forma, o art. 29 da Lei no 9.514/1997 (“Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências”) condiciona a alteração subjetiva do mutuário do contrato de financiamento habitacional à anuência do credor fiduciário: “Art. 29. O fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações.” Por sua vez, a Lei no 11.977/2009 (“Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; (...)”) veda a transferência inter vivos de imóveis adquiridos sob as regras do programa sem a respectiva quitação, nos moldes de seu art. 6o-A, § 5o, inciso III e §6o: “Art. 6o-A. As operações realizadas com recursos advindos da integralização de cotas no FAR e recursos transferidos ao FDS, conforme previsto no inciso II do caput do art. 2o, são limitadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.395,00 (mil trezentos e noventa e cinco reais), e condicionadas a: (Redação dada pela Lei no 12.693, de 2012) ............................................................. § 5o - Nas operações com recursos previstos no caput: ............................................................. III – não se admite transferência inter vivos de imóveis sem a respectiva quitação. (Incluído pela Lei no 12.693, de 2012) § 6o - As cessões de direitos, promessas de cessões de direitos ou procurações que tenham por objeto a compra e venda, promessa de compra e venda ou cessão de imóveis adquiridos sob as regras do PMCMV, quando em desacordo com o inciso III do § 5o, serão consideradas nulas. (Incluído pela Lei no 12.693, de 2012)” O imóvel objeto deste processo é vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme matrícula de ID 53157584, sendo a Caixa Econômica Federal a credora fiduciária do imóvel e o autor, Ricardo Turbiani, o devedor fiduciante. O autor, em sua petição inicial (ID 53157592), afirma que cedeu o imóvel para o primeiro réu, por meio de procuração pública, e que este, por sua vez, transferiu-o à segunda ré, razão pela qual formula pedido no sentido de se determinar que os réus procedam à regularização da transferência do imóvel para seus respectivos nomes – o que é reiterado na apelação de ID 53157984. Os réus, em suas respectivas contestações (ID’s 53157926 e 53157940), também não negam a transferência do imóvel entre as partes – discutindo-se apenas a responsabilidade sobre os encargos relacionados ao saldo devedor –, o que ocorreu sem o consentimento ou anuência da Caixa Econômica Federal. A despeito de o primeiro réu afirmar, em sua petição de ID 60572652, que o imóvel “se trata do Programa Minha Casa, Minha Vida-PMCMV, mas sem subsídio financeiro do referido programa”, as averbações constantes da matrícula do imóvel indicam a existência de subsídio financeiro, conforme se extrai da “Av.3-37963” e da “Av.8-37.963” (ID 53157584). De todo modo, ainda que tomado como verdadeiro, tal fato serviria apenas para superar eventual nulidade do negócio jurídico (art. 6o-A, § 5o, inciso III e §6o, da Lei no 11.977/2009), mas não para afastar a necessidade de anuência ou consentimento da Caixa Econômica Federal, que é tanto a instituição financiadora (art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.004/1990) quanto a credora fiduciária do imóvel (art. 29 da Lei no 9.514/1997). Nesse sentido, transcrevo julgado do próprio Tribunal Regional Federal da 1a Região: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PMCMV. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO MÚTUO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR (CEF) I- Trata-se de ação ordinária na qual o autor visa a reintegração de posse em imóvel adquirido juntamente com a sua ex- companheira, com recursos advindos do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a exclusão desta como contratante no contrato de compra e venda com parcelamento e alienação fiduciária firmado com a Caixa Econômica Federal, o qual deverá ficar exclusivamente em seu nome. II- Na espécie, não é possível acolher a pretensão autoral, uma vez que não há nos autos comprovação da dissolução formal da união estável, com a realização de partilha válida dos bens do casal, sendo que ambos os contratantes demonstraram ter interesse em permanecer com o imóvel em questão. Outrossim, a exclusão/alteração de mutuário do contrato de financiamento habitacional não pode ser feita sem o consentimento do credor fiduciário, nos termos do art.29 da Lei no 9.514/97. Assim, é indispensável para a alteração subjetiva (ainda que parcial) na relação contratual de mútuo vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida a anuência do agente financeiro, notadamente tendo em conta que o financiamento do imóvel foi concedido considerando a capacidade financeira conjunta dos contratantes. III- Apelação desprovida. Sentença confirmada. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 49.929,21), cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (TRF1, Apelação Cível 0006700-66.2015.4.01.3600, Relator: Des. Antônio de Souza Prudente, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 31/05/2023, Data de publicação: 01/06/2023) (grifo nosso). Ante o exposto, sem que tal implique em suspensão do processo, determino a intimação da Caixa Econômica Federal para informar se tem interesse processual que justifique a sua intervenção no feito. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)